Tribunal: TJDFT
Processo: 0750551-30.2017.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO.

1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, que têm por objetivo esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão, não se presta ao reexame da matéria.

2. Ainda que os embargos de declaração tenham sido opostos para fins de prequestionamento, não demonstrado pelo embargante algumas das hipóteses estabelecidas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a manutenção do acórdão é medida que se impõe.

3. Embargos de declaração desprovidos.